Tribunal: CARF
Processo: 10480.005268/2002-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.005268/2002-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.581 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
CRÉDITO DE ORIGEM JUDICIAL
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de Auto de Infração decorrente de auditoria interna de DCTF,
lavrado para a exigência da Cofins relativa ao 2o trimestre de 1997, acrescida de multa de ofício
e juros de mora, em razão do pagamento a menor do que o devido do tributo. Um valor mínimo
foi pago por meio de Darf e, em relação ao restante, constou do lançamento que não foi
encontrado o processo judicial informado como origem do crédito utilizado na compensação.
O contribuinte esclareceu em sua Impugnação que o direito creditório decorria da
decisão favorável proferida pelo TRF-5a Região no julgamento da Apelação em Mandado de
Segurança no 54.685-PE, relativa à compensação dos débitos de Cofins com os valores do
Finsocial que excedessem a alíquota da 0,5%, pagos no período de novembro/1989 até
março/1991, tendo por origem o Mandado de Segurança no 1993.0010231-1. Juntou as decisões
judiciais e memória dos cálculos utilizados para as compensações (fls. 3 a 73).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento reconheceu a existência e o
trânsito em julgado da decisão judicial, mas deu provimento apenas em parte, para exonerar a
multa de ofício, por aplicação da retroatividade benigna. Em relação ao principal, decidiu-se pela
sua manutenção tendo em vista que a sentença não fora ainda liquidada e que o lançamento
constituía, à época em que efetuado, a correta providência nos casos em que se constatava a falta
de pagamento. No caso, o processo não foi localizado porque o contribuinte informou o número
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.005268/2002-14
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.005268/2002-14

errado do processo judicial na DCTF. Tendo em vista a supremacia da esfera judicial sobre a
administrativa, cabia à autoridade local dar consequência à decisão, inclusive verificando a
eventual extinção do crédito lançado uma vez efetuada a compensação com o crédito
reconhecido judicialmente.
O Acórdão no 14-64.771 foi assim ementado (fls. 107 a 111):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
DCTF. REVISÃO INTERNA.
Conforme art. 90 da MP 2.158-35, de 24/08/2001, as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo serão objeto de lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito
passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida
Provisória no135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova redação dada
pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 10.05.2017,
conforme Termo de Ciência à fl. 116, e protocolizou seu Recurso Voluntário em 09.06.2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 1117.
No Recurso Voluntário (fls. 119 a 128), a recorrente argumentou que, uma vez
comprovada a existência de decisão judicial definitiva e favorável, o lançamento deveria ter sido
integralmente exonerado, e não apenas a multa de ofício, entendendo como obrigação da
Administração assim proceder quando constatava erro ou fato não conhecido quando do
lançamento (art. 149 do CTN). Protestou contra a total desconsideração do crédito reconhecido
judicialmente, suficiente para a quitação integral dos débitos de Cofins. Defendeu que se
procedesse à revisão de ofício do lançamento e requereu a realização de perícia, apresentando
quesitos e indicando perito. Solicitou, ainda, que fosse determinada a suspensão da exigibilidade
dos débitos e o cancelamento de seu envio para a Dívida Ativa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Comecemos pelo esclarecimento quanto ao alcance da decisão proferida pela
DRJ, pois entendo que o lapso cometido pela Unidade de Origem no tratamento do julgado levou
a recorrente a entendimento diverso daquele pretendido pela primeira instância.
O auto de infração foi lavrado porque não localizada a decisão judicial informada
pelo contribuinte na DCTF, que misturou os dados do Mandado de Segurança no 93.10231-1,
indeferido pela 1a Vara de Pernambuco, com a numeração da Apelação em Mandado de
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.005268/2002-14

Segurança, no 54.685, interposta perante o Tribunal Regional Federal, instância em que obteve a
decisão favorável. Ou seja, o processo judicial, do modo que foi informado na DCTF, não existe.
Cientificado do auto de infração, o contribuinte instruiu a Impugnação com a
documentação necessária para demonstrar a existência da decisão judicial, mas o processo foi
encaminhado para julgamento em primeira instância sem providência no sentido de cálculo ou
liquidação da sentença, apesar das informações prestadas pelo interessado, por ser esse o
encaminhamento recomendado pela Nota Técnica Conjunta Corat/Cofis/Cosit no 32/2002 nesses
casos, conforme Despacho à fl. 89.
Foi neste contexto que se deu a apreciação da situação pela DRJ, que tratou
essencialmente de reconhecer a existência de uma decisão judicial aplicável ao caso e que a
Administração Fazendária deveria a ela se submeter.
No que tange aos valores lançados, a DRJ exonerou a multa de ofício, mesmo sem
requerimento do contribuinte nesse sentido, e manteve o lançamento do principal, não para que
fosse prontamente efetuada a sua cobrança, como parece ter sido o entendimento da recorrente,
mas tão somente para exigir a diferença caso o crédito não fosse suficiente para a integral
quitação dos débitos após a sua liquidação. É esse o sentido do trecho abaixo, extraído do voto
condutor:
Analisando-se o trâmite da Ação 1993.0010231-1, verificou-se que a mesma foi
parcialmente favorável à contribuinte, em sede de Recurso Especial, tendo ocorrido
o trânsito em julgado.
Dessa forma, e considerando a supremacia da esfera judicial sobre a administrativa,
devem ser mantidos os débitos formalizados pelo auto de infração em tela, cabendo à
autoridade local apenas dar conseqüência ao que naquela esfera restou decidido,
inclusive verificando a ocorrência ou não da extinção do crédito tributário lançado,
nos termos do art. 156, II [compensação], do Código Tributário Nacional.
Portanto, ao final do voto, quando a relatora concluiu pela procedência em parte
do lançamento, para excluir a multa de ofício, e determinou o prosseguimento da cobrança do
crédito tributário regularmente constituído, não quis dizer que deveria ser imediatamente
cobrado, mas somente se necessário, após implementada a decisão judicial transitada em julgado.
Tal entendimento é também o que também se depreende da leitura do dispositivo da decisão, a
seguir transcrito em sua integralidade:
Atente-se para a necessidade de implementação da decisão judicial transitada em
julgado e verificação da eventual extinção dos débitos aqui exigidos nos termos do art.
156, VI, do CTN.
A conclusão do voto poderia ter sido redigida de forma mais clara, mas acredito
que tenha sido a ausência de providência pela Unidade de Origem, que não procedeu à
liquidação da sentença antes de dar ciência do Acórdão recorrido, como determinado pela DRJ,
que deu azo para o mal-entendido. Assim, não procede a alegação de que a decisão judicial foi
desconsiderada.
Esclarecido esse ponto, considero não há reparo a ser feito ao tratamento do caso
dado pela DRJ. O contribuinte cometeu alguns equívocos ao longo do tempo que acabaram por
resultar no auto de infração. Tivesse ele atendido os termos da decisão definitiva proferida pelo
STJ e à legislação de regência, este litígio talvez não tivesse se instalado. Vejamos alguns fatos.
Na ação movida pelo contribuinte, que se iniciou por um mandado de segurança e
foi indeferido na 1a instância, somente na apelação se obteve decisão favorável, na qual o
Tribunal Regional Federal da 5a Região reconheceu, em agosto/1996, o direito ao crédito de
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.005268/2002-14

Finsocial e de utilizá-lo na compensação de débitos de Cofins, nos termos do art. 66 da Lei no
8.383/1991.
O art. 66, citado pelo relator do Acórdão de Apelação, dispõe em seu § 4o que a
Receita Federal expedirá as instruções necessárias para o cumprimento do disposto no artigo,
que trata de restituição e compensação. Deveria, portanto, o contribuinte ter observado a
legislação vigente à época dos fatos para efetuar sua compensação.
O lançamento refere-se à DCTF do 2o trimestre/1997, mas transmitida em
17.11.1997 – prazo dilatado pela própria Receita Federal. Em 1997, o instituto da compensação
estava bastante alterado, pela publicação da Lei no 9.430/1996, em especial o seu art. 74, e o
Decreto no 2.138/1997, que a regulamentava. Ambas as normas remetiam para o disciplinamento
a ser efetuado pela Receita Federal, que se deu por meio da Instrução Normativa SRF no
21/1997, sendo essa a norma infralegal de regência para o período.
Do artigo 14 da IN SRF no 21/1997, dedicado à compensação entre tributos da
mesma espécie, extraímos que o crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado
poderá ser compensado após atendidos os procedimentos dispostos no art. 17, a seguir transcrito:
Art. 17. A restituição, o ressarcimento ou a compensação de crédito decorrente de
sentença judicial, transitada em julgado, somente poderá ser efetuada após prévia
análise do pedido pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação, que deverá se
pronunciar quanto ao mérito, valor e prazo de prescrição ou decadência.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, o contribuinte deverá anexar ao
pedido de restituição ou ressarcimento uma cópia da sentença e do inteiro teor do
processo judicial a que se referir o crédito. (grifado)
Contudo, apesar da decisão definitiva do processo judicial, dada pelo STJ no
julgamento do RE no 137.132-PE, em acórdão foi publicado em 13.10.1997, antes, portanto, da
transmissão da DCTF deste processo, o contribuinte efetuou a compensação sem observância dos
procedimentos previstos à época para a compensação de crédito judicial e sem observância do
disposto no RE no 137.132-PE.
Apesar de o ministro relator divergir da tese defendida pela Fazenda quanto ao
mérito, decidiu dar provimento parcial ao Recurso tão somente para garantir à Administração
Fazendária o direito de exigir o cumprimento dos procedimentos legais. Transcreve-se a ementa
e o final do voto, in verbis:
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINSOCIAL.
INCONSTITUCIONALIDADE (RE 159.764-1). COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS
COMPENSÁVEIS.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. LEI No 7.698/88, ART. 9o. PRECEDENTES STJ.
Declarada inconstitucional a Contribuição para o Finsocial criada pelo art. 9o da Lei no
7.689, de 1988 (RE 159.764-1), os valores recolhidos a esse título, após serem
corrigidos monetariamente desde a data do pagamento, são compensáveis com aqueles
devidos a título de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
Recurso conhecido, mas provido parcialmente.
..................................................................................................................................
À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para
assegurar à Administração Pública a fiscalização e controle do procedimento
efetivo de compensação. (grifado)
Tivesse o contribuinte cumprido o disposto na IN SRF no 21/1997, ao menos no
que tange aos procedimentos de compensação, já que não aguardou o trânsito em julgado, e
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.581 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.005268/2002-14

tivesse informado corretamente o número da ação judicial na DCTF, provavelmente não teria
sido lavrado o auto de infração. Todavia, face à situação que se apresentou para a fiscalização,
correto o lançamento porque não foi comprovada à época a existência de crédito judicial.
Assim sendo, entendo que o auto de infração deve ser mantido como se encontra,
já excluída a multa de ofício, ratificando, nesse ponto, a decisão recorrida.
Contudo, e tendo em vista que a recorrente não pleiteou a nulidade do
lançamento, mas apenas a sua exoneração em decorrência da decisão judicial favorável, entendo
que o julgamento deve ser convertido em diligência para que se realize, finalmente, a liquidação
da sentença judicial e se apure os seus efeitos neste auto de infração. Desnecessária a perícia
requerida porque o procedimento elementar de cálculo ainda não foi efetuado pela Unidade de
Origem.
Por último, no que toca ao pedido para que se determine a suspensão da
exigibilidade dos débitos e o cancelamento de seu envio para a Dívida Ativa da União, informo
que a mera interposição de recurso administrativo já produz efeito suspensivo (art. 151 do CTN),
não sendo necessário requerimento a este Colegiado. Se há alguma incongruência quanto à
situação do processo no SIEF, como se afirma, a petição deve ser dirigida à unidade da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte, pois o CARF não tem competência para tratar deste
assunto.
Pelo exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem tome as seguintes providências:
1. Verificar a consistência dos documentos apresentados pela recorrente,
adotando todos os procedimentos cabíveis – e requerendo todos os
documentos que julgar necessários – para a análise e apuração dos efeitos
da decisão definitiva exarada no processo judicial no 93.10231-1 sobre o
presente processo, com vistas a determinar se o débito objeto da autuação
aqui discutida subsiste após a liquidação da sentença. Também deverão ser
considerados neste cálculo a exoneração da multa de ofício efetuada pela
DRJ e os pagamentos já efetuados pelo sujeito passivo, cujos Darfs foram
juntados com a Impugnação;
2. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no
qual sejam apresentados todos elementos aptos para justificar as análises
realizadas e conclusões alcançadas;
3. Dar ciência à recorrente do resultado desta diligência, abrindo-lhe o prazo
de 30 dias para se manifestar, após o qual o processo deve ser devolvido
ao CARF para que se prossiga o julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital